Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702293-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO JOSE CESILIO AGRAVADO: CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 14055086), interposto pelo Autor, ALESSANDRO JOSÉ CESÍLIO, contra a decisão interlocutória (ID 48666550 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, c/c, obrigação de não fazer, c/c, restituição de indébito, com pedido de tutela de urgência antecipada, sob o n. 0710573-69.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pugna pelo restabelecimento do fornecimento de água e que a ré se abstenha de efetuar restrição creditícia em nome do réu, por conta de débitos relativos ao imóvel situado na QNE de Taguatinga. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne a eventual prescrição, não há como, neste momento processual, acolher a alegação do requerente, porquanto o protesto, cuja lavratura se extrai das faturas acostadas (ID 47644586), é causa interruptiva do prazo prescricional. O documento de ID 47644570 não revela, no entanto, as datas em que realizados. A questão relativa ao consumo também demanda melhor instrução probatória e contraditório, a fim de se verificar se houve procedimento de revisão de conta; em qual mês teria havido normalização da cobrança (no caso de cobrança equivocada); bem como se a ré constatou algum vazamento dentro ou fora do imóvel e, em caso positivo, de quem seria a responsabilidade em repará-lo. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. (...) (grifos nossos) Opostos embargos de declaração, pelo ora Agravante, os quais não foram conhecidos (ID’s 49100254 e 51613333 dos autos originais). Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: (i) “é proprietário do imóvel situado na QNE 11 C 007 – Taguatinga, Distrito Federal, Unidade Consumidora 156513-3, que encontrava-se fechado no período entre 2014 e 2018”, contudo, “foi surpreendido com o protesto de contas de água referente ao vencimento de 15/10/2014 (valor total pago de R$ 7.802,33) e 14/11/2014 (valor total pago de R$597,49)”; (ii) por conseguinte, buscou a concessionária, a fim de resolver, administrativamente, a cobrança aludida como indevida; no entanto, esta permaneceu inerte e efetuou a suspensão do serviço de fornecimento de água do imóvel; (iii) diante desta ordem de acontecimentos, em razão do indeferimento do pedido de tutela antecipada pelo juízo a quo, preliminarmente, requer a declaração de nulidade da decisão agravada, nos termos do art. 489, IV e VI, do CPC, (iv) no que concerne ao inciso IV, “observa-se que o juízo a quo deixou de enfrentar todos os argumentos inerentes a impossibilidade de manter interropido o fornecimento de água (flagrante violação do artigo 121, §5o da Resolução ADASA 14/2011 (Doc.6 – ID 47644807), bem como pela suspensão da exigibilidade dos títulos de cobrança que encontram-se em aberto, em decorrência da prescrição da pretensão de cobrança”; (v) sobre o inciso VI, o juízo a quo deixou de demonstrar a distinção entre este caso concreto em cotejo com os precedentes do STJ e deste Tribunal “(AgRg no REsp 1095477/RJ, bem como da jurisprudência deste E. TJDFT perante o Acórdão n.1007954, 20140110341354APC e Acórdão n.913834, 20110112321432APC)”; (vi) no mérito, a decisão agravada apresenta desacerto em cotejo com o conjunto fático-probatório, pois, reconhece que o protesto é causa interuptiva da prescrição; contudo, “o pedido de prescrição é restrito as faturas do mês de Julho e de Agosto de 2014, com vencimento respectivamente em 03/09/2014 e a outra em 03/08/2014, QUE NÃO FORAM OBJETO DE PROTESTO”; por outro lado, “as faturas que foram protestadas (Doc. 1 – ID 47644570), são aquelas referentes aos vencimentos de 03/10/2014 (COMPETÊNCIA 09/2014 - valor total pago de R$ 7.802,33) e 03/11/2014 (COMPETÊNCIA 10/2014 - valor total pago de R$ 597,49), conforme consta dos documentos anexos (DOC. 2 – ID 47644586)”; (vii) ademais, “não pretende o reconhecimento de prescrição quanto aos valores que foram pagos, mas apenas a revisão, para que seja enquadrado no consumo médio”, ante “a cobrança de valores distintos da média de consumo”; (viii) por conseguinte, “enquanto se apura essa responsabilidade não se justifica manter a suspensão do serviço”; e (ix) logo, verifica-se que a probabilidade do direito decorre da (1) abusividade da cobrança, em razão dos valores cobrados divergirem do histórico do imóvel em comento, bem como da (2) impossiblidade de supensão do fornecimento de água, sob o argumento da inadimplência do consumidor, no que concerne à cobrança de faturas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011; e (3) da possibilidade da realização de vistoria, nos imóveis das unidades consumidoras, para averiguar as causas de anormalidades de consumo, nos termos do art. 94 desta Resolução; e o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo advém da essencialidade do serviço público de fornecimento de água, bem como da possibilidade da negativação do nome do Agravante, em cadastros de proteção ao crédito, sem que ostente a qualificação para este desiderato. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada “proceda ao restabelecimento do fornecimento de água em sua residência e seja impedida de lançar seu CPF nos cadastros de restrição de crédito, fixando-se multa diária por descumprimento da medida, no valor sugerido de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC/15”. No mérito, requer o conhecimento e provimento deste recurso, confirmando o deferimento da tutela antecipada, “reformando integralmente a decisão agravada, para que SUSPENDA a exigibilidade das dívidas relacionadas aos meses de Julho e Agosto de 2014 no valor nominal de R$ 41.768,89, e atualizado de R$ 88.882,33, ora impugnadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 14055090 e 14055091, fls. 32/33). Representação processual do Agravante (ID 47644898 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Em suma, alega o Agravante que teve suspenso, pela concessionária púbica, ora Agravada, o serviço de fornecimento de água em imóvel de sua propriedade, sob o argumento da inadimplência, apesar das faturas que estão em aberto terem vencido, respectivamente, em 03/09/2014 e 03/08/2014. Nesse sentido, conforme emerge da petição inicial, além de prescritas, nos termos do Art. 206, § 3o, III, do Código Civil, não foram objeto de prostesto, ao contrário do que se depreende da decisão agravada. Ademais, estas faturas não poderiam fundamentar a suspensão do serviço, conquanto não tenham sido pagas, pois o seu consumo ultrapassa a média de consumo do imóvel e os vencimentos ocorreram há mais de 120 (cento e vinte) dias. Portanto, em razão da Agravada alegar a inadimplência destas faturas como argumento para obstaculizar o fornecimento em comento, bem como por não ter verificado, na unidade consumidora, eventuais anomalidades (vazamentos, por exemplo), a suspensão do fornecimento do serviço é ilegal, nos termos dos arts. 94 e 121, § 5o, ambos, da Resolução ADASA no 14/2011. Por outro lado, as faturas vencidas, respectivamente, em 03/10/2014 e 03/11/2014, foram protestadas, pela Agravada, apesar de pagas na integralidade pelo Agravante. Portanto, o protesto dos títulos e/ou a negativação do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito, é, também, ilegal, ensejando, por conseguinte, a compensação a título de indenização por danos extramateriais. Com efeito, a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II, e 1.019, I, ambos, do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Diante desta ordem de idéias e de fundamentos legais, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que seja restabelecido o serviço de fornecimento de água e impossibilitada a negativação do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito. Vejamos. Inicialmente, cumpre ressaltar que se aplicam ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de fornecedor e consumidor (Arts. 2o e 3o do CDC). Nesse sentido, tem decido este Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REPAROS DE INSTALAÇÕES INTERNAS A CARGO DO CONSUMIDOR. FUNCIONAMENTO REGULAR DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VENCIMENTO DA DÍVIDA OPERADO HÁ MAIS DE 120 DIAS. 1. Na hipótese, a autora pretende obter a revisão de faturas de consumo de água, bem como a desconstituição da transação celebrada com a ré, por mieo da qual houve o parcelamento de sua dívida. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 3. Nos termos do art. 63, do Decreto local no 26.590/2006, é atribuição da CAESB proceder à manutenção e aos reparos necessários nas instalações externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais necessárias ao serviço de fornecimento de água. Assim, os consertos de eventuais vazamentos na área interna do imóvel devem ser providenciados pelo consumidor. 4. Constatado o regular funcionamento do hidrômetro e a existência de indícios de vazamentos na área interna do imóvel, não é possível imputar à fornecedora o dever de revisar as faturas anteriormente emitidas ou desconstituir a transação celebrada entre as partes que resultou no parcelamento da dívida. 5. De acordo com o art. 121, § 5o, da Resolução no 14/2011, da ADASA, é vedada a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento referente a fatura cujo vencimento operou-se há mais de 120 (cento e vinte) dias. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n. 1213454, 0707061-49.2017.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Publicado no DJE : 20/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Da análise dos autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento do serviço mantém-se em razão da inadimplência das faturas relativas aos meses de 07/2014 e 08/2014 (ID 47644826 dos autos originários), respectivamente, nos valores de R$ 20.936,07 e R$ 20.832,82. Contudo, verifica-se, ainda, que o Agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a data específica da suspensão, nos termos do art. 373, I, do CPC, a fim de ensejar a incidência da regra regulamentada no art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011. Ora, caso a suspensão tenha sido efetivada em idos de 2014, respeitado o limite de 60 (sessenta) dias, a contar do vencimento da fatura, bem como com aviso prévio ao consumidor sobre a suspensão, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da suspensão, nos termos do art. 121, I, §§ 1o e 2o, da Resolução ADASA no 14/2011, descabe qualquer alusão a ilegalidade da suspensão para o caso em comento. Neste o diapasão, considerando que, conforme confissão do Agravante, o imóvel estava fechado no período de 2014 a 2018, a produção desta prova, em sede de pedido de tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, era do seu máximo interesse, em razão de argumentar, justamente, com base no limite de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011, para obter esta tutela antecipada. Ademais, enveredar na análise de um pedido deste viés, sem que esta prova emergisse dos autos, na via estreita do julgamento do agravo de instrumento, ensejaria a supressão de instância. Inexiste, assim, a comprovação da data específica da efetivação da suspensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, inexiste, também, a probabilidade do direito de determinar à Agravada que “proceda ao restabelecimento do fornecimento de água” na residência do Agravante. Por fim, quanto à análise do requisito da probabilidade do direito, verifica-se a impossiblidade de, neste momento, perguirir-se sobre a abusividade da cobrança e da possibilidade da realização de vistorias pela Agravada nas unidades consumidoras, sem que seja assegurado o contraditório e ampla defesa, aliado à possibilidade de supressão de instância. Ultrapassada a análise do requisito da probabilidade do direito, resta verificar a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Outrossim, em que pese a similitude de valores e de datas de vencimento, do cotejo (i) do documento referente ao pagamento, em 31/07/2019, das faturas relativas aos meses de 09/2014 e 10/2014 (ID 47644586 dos autos originários), respectivamente, nos valores de R$ 7.802,33 e R$ 597,49 com (ii) o referente ao aludido protesto destes títulos (ID 47644570 dos autos originários), não se constata, sem a menor dúvida, que o aludido protesto ou negativação indevida refere-se àqueles títulos, pois deste documento constam, somente, os valores e as datas de vencimento. Ademais, a fatura vencida em 09/2014, no documento do aludido protesto apresenta valor diferente no constante no título. Nesse sentido, novamente, verifica-se que o Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, também, não emerge dos autos o risco de dano grave ou ao resultado do processo, para o Agravante, decorrente do lançamento ou a manutenção do “seu CPF nos cadastros de restrição de crédito”, com fundamento na essencialidade do serviço de fornecimento de água, em razão da inexistência de comprovação de que o protesto ou a negativação foi indevida e não estava fundamentada em um mero exercíco regular de direito da Agravada. Diante desta ordem de idéias, em face da argumentação trazida pelo Agravante, sobretudo dos documentos juntados aos autos e daqueles que poderia juntar, tenho que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Nesse sentido, verifico que a ação encontra-se em avançado estágio procedimental, em que pese ter sido ajuizada em 18/10/2019, a Ré, ora Agravada, foi citada para comparecer à audiência de conciliação (ID 53678400 dos autos originários), sendo esta designada para o dia 26/03/2020 (ID 52661473 dos autos originários). Ademais, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos requerido no recurso. Diante desta ordem de idéias, das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, nem ao resultado útil do processo, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a determinação de religação do serviço de fornecimento de água no imóvel de propriedade do Agravante, bem como que fosse obstado a negativação do seu nome em cadastros de inadimplentes. Conclui-se, desta forma, que os documentos juntados aos autos não indicam, de forma expressa, a data em que foi efetivamente suspenso o fornecimento do serviço de água do imóvel localizado na QNE 11 C 007 – Taguatinga/DF, como fundamento a ensejar obstáculo jurisdicional à conduta da Agravada. Assim, depreende-se que o Agravante, nos termos do requerimento de seu recurso, não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos do art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2020 10:01:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador